Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Desclassificação. Pena. Reincidência.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncias anônimas, policiais realizaram campana nas proximidades da residência do réu e o viram vender droga a usuário, que confirmou que comprou droga do réu -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico na residência do réu, policiais monitoraram o local, flagraram conduta suspeita de venda ilícita de droga, que se confirmou após a abordagem do usuário, na posse de droga, e, posteriormente, na busca domiciliar, quando encontrada outra porção de droga -, somadas ao depoimento do agente de polícia que participou do flagrante e às declarações extrajudiciais do outro policial e do usuário, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
3 – Observada que a condenação anterior que fundamentou a reincidência do réu refere-se à pessoa homônima, com dados qualificativos diversos, afasta-se a agravante.
4 - Apelação provida em parte.